Tribunal: TJMT
Processo: 1004282-82.2017.8.11.0003
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1004282-82.2017.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[MATHEWS GIOVANNI ARAUJO DA SILVA - CPF: 040.608.391-67 (EMBARGANTE), CELSO LOPES SANTANA JUNIOR - CPF: 037.327.151-40 (ADVOGADO), JOSE AUGUSTO MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 051.957.731-06 (ADVOGADO), LONGUINALDO LEONEL DA SILVA - CPF: 432.898.781-04 (EMBARGANTE), EDIVALDO FARINELI OLIVEIRA - CPF: 621.180.561-68 (EMBARGADO), WESLEY LOPES DA SILVA MARTINS - CPF: 712.916.101-97 (ADVOGADO), ANTONIO CORREA DA SILVA - CPF: 138.104.561-87 (EMBARGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), SONIA MARIA HESPANA DA SILVA - CPF: 953.018.871-49 (EMBARGADO), ANTONIO CORREA DA SILVA - CPF: 138.104.561-87 (EMBARGANTE), EDIVALDO FARINELI OLIVEIRA - CPF: 621.180.561-68 (EMBARGANTE), SONIA MARIA HESPANA DA SILVA - CPF: 953.018.871-49 (EMBARGANTE), WESLEY LOPES DA SILVA MARTINS - CPF: 712.916.101-97 (ADVOGADO), CELSO LOPES SANTANA JUNIOR - CPF: 037.327.151-40 (ADVOGADO), JOSE AUGUSTO MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 051.957.731-06 (ADVOGADO), LONGUINALDO LEONEL DA SILVA - CPF: 432.898.781-04 (EMBARGADO), MATHEWS GIOVANNI ARAUJO DA SILVA - CPF: 040.608.391-67 (EMBARGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PARCIALMENTE ACOLHIDO O EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
E M E N T A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PROMESSA DE COMPRA E VENDA NÃO PERFECTIBILIZADA – DANO MATERIAL E MORAL –
VÍCIOS NÃO EVIDENCIADOS –
REDISCUSSÃO – DEFERIMENTO TÁCITO DA ASSISTENCIA JUDICIÁRIA – OMISSÃO ACOLHIDA –
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

No que tange ao reconhecimento da indenização por danos materiais (ressarcimento de benfeitorias) e dano moral não há
omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Requerimento de gratuidade judiciária dirigido ao magistrado “a quo”, sem que o juiz analisasse o pleito.

Omissão do julgador no que tange a concessão ou não do benefício de assistência judiciária gratuita ao requerido, circunstância que autoriza o entendimento do deferimento tácito do benefício ao postulante, consoante jurisprudência do C. STJ.
R E L A T Ó R I O

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1004282-82.2017.8.11.0003

EMBARGANTES: ANTÔNIO CORREA DA SILVA e SONIA MARIA HESPANA DA SILVA

EMBARGADOS: MATHEWS GIOVANNI ARAUJO DA SILVA E OUTROS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
ANTÔNIO CORREA DA SILVA
e
SONIA MARIA HESPANA DA SILVA (requeridos)
contra v. acórdão desta Câmara que, a unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação aviado por
MATHEWS GIOVANNI ARAUJO DA SILVA
e
LONGUINALDO LEONEL DA SILVA (requerentes)
, para julgar parcialmente procedentes os pedidos da inicial, a fim de condenar os requeridos/embargantes, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos materiais, no importe de R$7.432,02 (sete mil, quatrocentos e trinta e dois reais e dois centavos), atualizado com juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54, STJ) e correção monetária pelo INPC a partir do efetivo prejuízo (Súmula 43, STJ), e danos morais, no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), atualizado com juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54, STJ) e correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ ).

Por consequência, condenou os requeridos/embargantes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º do Código de Processo Civil.

Em suma, os embargantes enumeram as documentações referentes as indenizações pleiteadas pelos autores/embagados, asseverando que “
não fazem ideia de como como essa E. Câmara chegou ao valor de R$ 7.432,02”, uma vez que “a decisão não especifica como chegou a estes valores, qual foi a soma, motivo pelo qual deve haver a integração do acórdão
” (sic).

Argumentam que “
ainda que os autores/recorridos tivessem supostamente gasto valores com obras no imóvel, cabe aos autores comprovarem todos os gastos, mediante prova documental ou testemunhal, consoante determina o art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil
” (sic).

Por outro lado, destacam que “
os autores/recorridos não comprovaram qualquer dano moral a ser indenizado
” (sic), e por entenderem que não houve lesão a nenhum direito da personalidade, impugnam o pagamento da indenização extrapatrimonial.

Ainda, noticiam que “
requereram a concessão dos benefícios da justiça gratuita no presente feito
”, cujo pedido não foi analisado pelo magistrado na origem, razão pela qual entende que houve o deferimento tácito. Logo, requer “
que conste no acórdão recorrido que os recorrentes são beneficiários da gratuidade da justiça, de modo que a exigibilidade dos honorários advocatícios deve ser suspensa, conforme determina o art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil
” (sic).

Assim, pugnam pelo acolhimento dos declaratórios para sanar os vícios acima apontados, imprimindo-lhes efeitos infringentes (id. 167692154).

Os embargados se manifestaram defendendo que os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado (id. 168910185).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar vícios no acórdão assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PROMESSA DE COMPRA E VENDA NÃO PERFECTIBILIZADA – FINANCIAMENTO EM ANDAMENTO JUNTO AO BANCO – VENDA PARA TERCEIRO – RESSARCIMENTO PELAS BENFEITORIAS REALIZADAS PARA MELHORIA – PARCIAL COMPROVAÇÃO – DANO MORAIS VERIFICADOS –
RECURSO PROVIDO
.

O dano material, comprovado mediante recibos, deve ser indenizado àquele que despendeu de recursos para a melhoria do imóvel com o intuito de financiá-lo.

A frustração das expectativas dos autores de realizar o sonho da casa própria, aliado ao fato de ter efetivado benfeitorias do imóvel para aprovação do financiamento, ultrapassa o mero aborrecimento, justificando a condenação das rés ao pagamento de indenização por danos morais.”

No que tange a irresignação quanto ao dano material (ressarcimento das benfeitorias) e moral, razão alguma assiste aos embargantes, eis que consta do acórdão toda a convicção que resultou no provimento do recurso com a reforma da sentença de piso, mediante análise acurada dos documentos que compõe o caderno processual, de modo que evidente a pretensão em rediscutir questões já apreciadas, o que não se admite na via estreita elegida.

Conforme consignado no
decisum
embargado, restou evidente o reconhecimento do valor de R$7.432,02 (sete mil, quatrocentos e trinta e dois reais e dois centavos) como prejuízo de ordem material, sendo inclusive consignado que tais valores integram a respectiva quantia, segundo documentos de ids. 148547495, 148547496 e 148547497, onde restou consignado os recibos que não foram considerados.

E no que concerne ao abalo moral esta egrégia Corte foi clara ao discorrer que “
restaram plenamente verificados no caso em tela, pois a angústia e o desconforto dos requerentes, que planejaram adquirir a casa própria, tiveram suas expectativas frustradas, o que ultrapassara o mero dissabor
” (sic).

Por outro lado, no que diz respeito ao deferimento tácito da assistência judiciária, com razões os embargantes.

Isso porque é possível atestar que na defesa apresentada por eles, onde inclusive foram patrocinados pela Defensoria Pública do Estado, eles requerem a concessão dos benefícios da assistência judiciária, que, no entanto, não foi analisado pelo magistrado na origem.

A jurisprudência da Corte Superior é no sentido de que "
a ausência de manifestação do Judiciário quanto ao pedido de assistência judiciária gratuita leva à conclusão de seu deferimento tácito
”.

Nesse sentido:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRECLUSÃO. INEXISTÊNCIA. DEFERIMENTO TÁCITO. PEDIDO DE REVOGAÇÃO. DESCABIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1. A jurisprudência da Corte Superior do STJ, é de que "a ausência de manifestação do Judiciário quanto ao pedido de assistência judiciária gratuita leva à conclusão de seu deferimento tácito, a autorizar a interposição do recurso cabível sem o correspondente preparo" (AgRg nos EAREsp n. 440.971/RS, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE ESPECIAL, julgado em 3/2/2016, DJe 17/3/2016)
, o que ocorreu. 2. Segundo a jurisprudência do STJ, não há falar em preclusão para a parte renovar o pleito de gratuidade de justiça. Precedentes. 3. Fica prejudicado o pedido de revogação da referida gratuidade, com base na ausência de hipossuficiência financeira do agravado, ante o deferimento tácito do benefício, com base na jurisprudência vinculante da Corte Especial do STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento”
(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1785252 SP 2020/0290375-6, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 21/03/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/03/2022)

Desse modo, o recurso comporta parcial acolhimento, apenas no que tange a concessão tácita da assistência judiciária.

Diante do exposto,
ACOLHO PARCIALMENTE
os embargos de declaração, apenas para sanar omissão no que tange ao deferimento tácito da assistência judiciária aos demandados, ora embargantes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2023